Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ALENTUZUMABE). TEMAS 793 E 1234 DO STF. AQUISIÇÃO DO FÁMARCO. COMPONENTE ESPECIALIZADO GRUPO 1A. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento medicamento (Alentuzumabe), conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo período de dois anos a contar do trânsito em julgado.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que o medicamento em questão integra o Componente Especializado (Grupo 1A), cuja aquisição é centralizada pela União, por meio do Ministério da Saúde. Argumenta não ser possível eventual pedido de ressarcimento pela via administrativa quando a União não tenha figurado na lide. Acrescenta haver litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, pois devem ser respeitadas as competências administrativas de cada Ente Federativo e, também, os critérios de financiamento estabelecidos, tudo conforme Tema 793 do STF que relata a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Aponta que a questão é objeto de discussão no STF (Tema 1234), que, ao proferir tutela provisória incidental, definiu que “nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual”. Por fim, requer que seja reconhecido o litisconsórcio passivo da União com remessa do feito à Justiça Federal. Oferecidas as contrarrazões. Ouvido, o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal para processo e julgamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207 que “Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Dessa forma, compete ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos, como é o caso dos autos.
5. Da alegada incompetência do Juizado Especial do Distrito Federal. Consoante tese fixada no Tema 793 do STF “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Ressalte-se que no julgamento dos Embargos de Declaração do Leading case RE 855178 restou definido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos Entes Federativos, isoladamente, ou conjuntamente, cabendo à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
6. Frisa-se que a tese fixada no Tema 1.234 do STF, que originou a Súmula Vinculante no. 60 (“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”), não se aplica ao caso concreto, pois o STF definiu as regras de competência da União para ações que envolvam medicamentos não incorporados nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa. Verifica-se que o remédio solicitado pelo recorrido (Alentuzumabe) possui registro na Anvisa, foi incorporado ao SUS, conforme Portaria no. 15/2021 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, e é padronizado, de acordo com Portaria Conjunta SAES/SECTICS no. 8/2024, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Esclerose Múltipla.
7. Exposto o medicamento solicitado, com sua qualificação, e a jurisprudência do STF aplicada ao caso concreto, resta a análise da formação de litisconsórcio passivo necessário. Para tanto, observa-se que o fármaco solicitado faz parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, integrando o Grupo 1A, cujos medicamentos estão descritos no anexo III, da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022) e, no âmbito do Distrito Federal, na Relação de Medicamentos (REME-DF 2023). Importante destacar que fazem parte do Grupo 1A os medicamentos cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Assim, no caso concreto há litisconsórcio passivo necessário, devendo União deverá integrar a lide, porquanto é a responsável exclusiva pela aquisição do medicamento. Ressalte-se que, conforme ofício da Secretaria de Saúde do Distrito Federal de ID 63122735, pág. 31, o medicamento encontra-se desabastecido nos estoques do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, ou seja, é necessária a compra do produto. Demais disso, cabe ao Distrito Federal, após o recebimento do fármaco, o seu armazenamento, distribuição e dispensação aos pacientes. Nesse sentido o acórdão 1811605 desta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada, para extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma dos arts. 8 e 51, IV, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, VI, do CPC.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204, XXIV e 207, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 793, Leading Case RE 855178, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 5.3.2015;
STF, RE 855178 ED, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019;
STF, Tema 1.234, Leading Case 1366243, Rel. Gilmar Mendes, 16.9.2024;
STF, Súmula Vinculante no. 60;
TJDFT, Acórdão 1811605, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 5.2.2024.